Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-66.2016.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
FURTO SIMPLES – Nulidade - Intimação do réu devidamente realizada - Cerceamento de defesa não caracterizado - Preliminar afastada - Materialidade e autoria demonstradas – Condenação – Hipótese – Inversão da posse dos bens, ainda que por breve período de tempo – Crime consumado – Súmula 582 do STJ – Pena corretamente dosada – Confissão parcial que não enseja a redução da reprimenda –

Ementa:
FURTO SIMPLES – Nulidade - Intimação do réu devidamente realizada - Cerceamento de defesa não caracterizado - Preliminar afastada - Materialidade e autoria demonstradas – Condenação – Hipótese – Inversão da posse dos bens, ainda que por breve período de tempo – Crime consumado – Súmula 582 do STJ – Pena corretamente dosada – Confissão parcial que não enseja a redução da reprimenda – Agravante da reincidência que, ademais, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão, nos termos do art. 67 do CP – Substituição da privativa de liberdade – Impossibilidade – Regime fundamentadamente imposto. Recurso desprovido.